Tribunal: TJDFT
Processo: 0704939-07.2019.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0704939-07.2019.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARCELO FERREIRA DE SA REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: CONDOMINIO DO PARKSHOPPING DESPACHO Intime-se o recorrente a se manifestar sobre a impugnação ao pedido de gratuidade de justiça suscitada em contrarrazões (ID 13448130). Brasília/DF, 13 de janeiro de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito